Tribunal: TJMT
Processo: 1002639-50.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002639-50.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[TANIA MARIA BRAGA CABRAL MACHADO - CPF: 447.176.951-00 (RECORRENTE), DANIELLY CRISTINA ROCHA CAMPOS - CPF: 029.659.511-05 (ADVOGADO), PRISCILLA PEREZ GOES - CPF: 021.120.071-90 (ADVOGADO), MURILO HENRIQUE QUEIROZ DE LIMA - CPF: 039.925.491-94 (ADVOGADO), BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A - CNPJ: 30.172.491/0001-19 (RECORRIDO), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO), BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A - CNPJ: 30.172.491/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1002639-50.2021.8.11.0003

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente(s):

TANIA MARIA BRAGA CABRAL MACHADO

BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A.

Recorrido(s):

OS MESMOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

14/07/2022

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDADO CREDITADO EM CONTA DE TERCEIROS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO RECLAMADO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – ATO ILÍCITO AFASTADO – REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E PROVIDO.

Uma vez que o autor não demonstrou a responsabilidade da empresa pelo boleto fraudado, o caso espelha clara culpa exclusiva da consumidora, não incorrendo a instituição financeira em qualquer ato ilícito.

Não é possível responsabilizar o banco, tendo em vista que não deu causa aos fatos narrados na ação.

Recurso da reclamante conhecido e improvido.

Recurso do reclamado conhecido e provido para julgar improcedente a ação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural nos seguintes termos:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados à exordial para o fim CONDENAR a ré a restituir de forma simples o valor de 2.599,54 (dois mil e quinhentos e noventa e nove reais e cinqüenta e quatro centavos) pagos indevidamente, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da citação e acrescido de juros de mora de 1% a.m desde o ajuizamento da ação.
Julgo IMPROCEDENTE
o pedido de danos morais.

A Reclamante requer a condenação por danos morais.

O Reclamado, em suas razões recursais, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido da inicial.

Contrarrazões apresentadas apenas pela Reclamante, requerendo o improvimento do recurso da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O recorrente BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A arguiu preliminar de indeferimento da justiça gratuita do recorrente. No entanto trata-se de meras alegações, não desconstituindo os documentos apresentados para comprovar a condição de hipossuficiente.

Superada a preliminar, passo a análise do mérito

Da análise dos autos, tenho que assiste razão o Recorrente BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A.

Verifica-se que a Reclamante narra que recebeu em sua residência o carnê com as parcelas do seu financiamento. Aduziu que o boleto do mês de junho já estava vencido e que não conseguiu realizar o pagamento.

Alega que passou a receber cobranças, vindo a solicitar o boleto para quitação das parcelas de junho e junho por meio do WhatsApp, com o número que realizava as cobranças.

Assim, realizou o pagamento dos dois meses. No entanto, o boleto era fraudado, tendo como beneficiário um terceiro.

Em minha ótica a responsabilidade pelos fatos é da consumidora por dois motivos, primeiro porque não seguiu a orientação da concessionária sobre a emissão de boletos pelo site e segundo porque facilitou a fraude. Explico.

Já na petição inicial a autora narra que questionou o vendedor Carlos Eduardo, responsável pela venda de seu veículo, através do WhatsApp, sobre os boletos que ainda não tinham chegado a sua residência, e este informou que era possível a emissão através do site, o que não foi feito pela autora.

Conforme apontado pelo reclamado, em seu site há orientações de segurança e os canais oficiais da empresa para evitar essas ocorrências.

Por fim, na conversa de WhatsApp os fraudadores solicitaram todos os dados contratuais, que foram informados pela autora, como CPF, número do contrato, valor da parcela e data de vencimento. Ora, em posse de tais informações, a autora auxiliou o estelionatário, tendo por fim pago o valor da suposta negociação para um beneficiário diverso.

No comprovante de pagamento consta PAGSEGURO INTERNET como beneficiário, e não o credor, BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A.

Portanto, não é possível responsabilizar a recorrente, tendo em vista que não deu causa aos fatos narrados, pois não foi causadora dos danos que a autora relatou.

A autora não foi diligente ao não consultar o Banco sobre a idoneidade do boleto e por fim transferir um valor onde constava como beneficiário um terceiro.

Desta feita, muito embora se trate de relação de consumo, incide sobre o caso a excludente de responsabilidade inerente à culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, § 3°, II do CDC.

Saliento que, somente com a versão da parte autora, não podem as instituições financeiras serem obrigadas a devolverem quantias pagas a terceiros estelionatários.

Assim, tenho por afastado a existência de ato ilícito por parte da instituição financeira sendo a improcedência da demanda medida a se impor no presente caso.

Neste mesmo sentido já foi decidido anteriormente nos recursos n° 1000354-40.2021.8.11.0050, n° 1037427-33.2020.8.11.0001, n° 1009735-39.2020.8.11.0040 e n° 1028389-57.2021.8.11.0002.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos, pois tempestivos, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da Reclamante e
DOU PROVIMENTO ao recurso do Reclamado
para reformar a sentença combatida, e nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar o reclamando ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do art. 55 da Lei 9099/1995
.

Diante da sucumbência, condeno a reclamante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão para ambas, ante a gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do art. 98 do CPC.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2022